Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712757-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Luís Carlos Barreto de Oliveira Alcoforado contra a sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução opostos em desfavor de Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília, julgou os pedidos improcedentes (ID no 59375467). 2. Em 11/7/2024, o apelante noticiou a realização de transação parcial entre as partes (ID no 61433307). Esclareceu que houve acordo quanto aos valores dos aluguéis e dos acréscimos legais cobrados nos autos originários (execução no 0704091-54.2022.8.07.0001). Pediu a extinção do processo em relação a essa parte, mas asseverou a necessidade de julgamento em relação à multa contratual, também cobrada naqueles autos. 3. Intime-se o apelado, Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília, para que, no prazo de cinco (5) dias, manifeste-se sobre a referida petição, bem como sobre os termos do acordo juntado no ID no 61434410. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro